Tribunal: TJBA
Processo: 8057150-45.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057150-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALFREDO RAIMUNDO SILVA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. 1º SARGENTO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO AO OFICIALATO QUE DEPENDE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. PRECEDENTES DO TJBA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. II – A promoção de policial militar ao quadro de oficiais depende do preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência da carreira militar estadual. III – O mero decurso do tempo de serviço não gera direito automático à promoção funcional. IV – Ausente prova do cumprimento dos requisitos legais exigidos para ingresso no quadro de oficiais, inexiste direito líquido e certo à pretendida reclassificação. V – Parecer do Ministério Público pela denegação da segurança. VI – Precedentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. VII - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8057150-45.2024.8.05.0000, em que figura como agravante Valfredo Raimundo Silva e agravados Secretário da Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que denegou a segurança, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator